Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715311-31.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIR DO CARMO SMITH, ALESSANDRA AMARO DA SILVA APELADO: ALESSANDRA AMARO DA SILVA, MARCELO DE BRAGANCA NUNES LEITE, NAIR DO CARMO SMITH DESPACHO Ao autor, para contrarrazões à Apelação, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora